Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO IGNORADO NA CONTESTAÇAO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. DIVISÃO DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PROPRIEDADE COMUM COMPROVADA. DIVISÃO IGUALITÁRIA DE MÓVEIS ADQUIRIDOS E BENFEITORIAS ERIGIDAS DURANTE O CASAMENTO.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e precedentes do TJDFT, presume-se o deferimento do pedido de gratuidade de justiça que não é expressamente indeferido por decisão fundamentada.
2. Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato ou juntar novas provas documentais não apresentadas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes com base em legítima justificativa (arts. 1.014 e art. 435 todos CPC).
3. Os bens adquiridos na constância do casamento pelo regime da comunhão parcial devem ser partilhados igualitariamente entre os ex-cônjuges.
4. Bens que cada parte já possuía antes da união não devem ser partilhados.
5. A partilha das benfeitorias/bens móveis deve seguir a proporção de 50% para cada, uma vez que no regime de comunhão parcial de bens, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante a união.
6. Apelo do réu conhecido em parte e parcialmente provido.
7. Apelo da autora conhecido e parcialmente provido.